Tribunal: TJES
Processo: 5038671-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038671-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MACHADO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (ENCHENTES). ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL E MANTER O DANO MATERIAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NAS PREMISSAS. 1. O ACÓRDÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL AO SE REFERIR REITERADAMENTE À EMBARGANTE (AGÊNCIA/OPERADORA) COMO "COMPANHIA AÉREA RÉ", SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO PARA QUE A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE SEJA DEVIDAMENTE DELIMITADA NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO (INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS). VÍCIO SANADO. 2. A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ARGUMENTANDO QUE O ACÓRDÃO DEVERIA TER AUTORIZADO A RETENÇÃO DE 20% — CONFIGURA MERO INCONFORMISMO E BUSCA INDEVIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A
RATIO DECIDENDI
DO ACÓRDÃO FOI CLARA AO CONSIDERAR QUE A RETENÇÃO PRATICADA, QUE SUPEROU O PATAMAR DE 20%, ERA ABUSIVA, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR RETIDO. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL DE TERMINOLOGIA, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5038671-96.2024.8.08.0024

Embargante: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Embargado: LUIZ CARLOS MACHADO DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (ENCHENTES). ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL E MANTER O DANO MATERIAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NAS PREMISSAS. 1. O ACÓRDÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL AO SE REFERIR REITERADAMENTE À EMBARGANTE (AGÊNCIA/OPERADORA) COMO "COMPANHIA AÉREA RÉ", SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO PARA QUE A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE SEJA DEVIDAMENTE DELIMITADA NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO (INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS). VÍCIO SANADO. 2. A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ARGUMENTANDO QUE O ACÓRDÃO DEVERIA TER AUTORIZADO A RETENÇÃO DE 20% — CONFIGURA MERO INCONFORMISMO E BUSCA INDEVIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A
RATIO DECIDENDI
DO ACÓRDÃO FOI CLARA AO CONSIDERAR QUE A RETENÇÃO PRATICADA, QUE SUPEROU O PATAMAR DE 20%, ERA ABUSIVA, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR RETIDO. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL DE TERMINOLOGIA, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente/Embargante em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da parte ré para afastar a condenação por danos morais , mantendo a condenação por danos materiais.

2.
A Embargante alega a ocorrência de Contradição e Erro Material em dois pontos: a) por ter o Acórdão reconhecido a legalidade de retenção de até 20% (vinte por cento) do valor , mas determinado a manutenção da restituição integral dos valores (R$ 2.346,61); e b) por ter o julgado atribuído a responsabilidade e a prática abusiva à "Companhia Aérea Ré", sendo a Embargante uma Agência/Operadora de Viagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos aclaratórios revela a coexistência de um legítimo erro material passível de correção e de um claro inconformismo com o mérito da decisão.

5. Assiste razão à Embargante no que concerne à imprecisão da terminologia empregada no Acórdão.

6. De fato, o Voto que conduziu o Acórdão utilizou por diversas vezes a expressão "CIA AÉREA RÉ" para fundamentar a responsabilidade pela retenção abusiva, quando a Embargante, Recorrente nos autos, é a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, cuja atuação se limita à intermediação de serviços turísticos.

7. Embora tal erro não tenha alterado o resultado do julgamento — visto que a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor (CDC) é solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo (Art. 7º, parágrafo único, CDC) — a clareza do julgado exige que a
ratio decidendi
seja precisa quanto à identificação da parte.

8. Portanto, acolho os Embargos neste ponto, apenas para sanar o erro material de terminologia, devendo-se entender que a falha na prestação de serviço e a prática abusiva foram imputadas à Embargante, em sua qualidade de Operadora e Agência de Viagens, que integra a cadeia de fornecimento.

9. Noutro giro, quanto à alegação da Embargante de que houve contradição por o Acórdão ter reconhecido a legalidade da retenção de até 20% do valor do pacote , mas ter mantido a condenação à restituição integral do montante retido (R$ 2.346,61), não prospera e configura mero inconformismo.

10. A contradição que autoriza a interposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre as próprias premissas da decisão (Art. 1.022, I, do CPC).

O Acórdão foi coerente : A premissa foi a de que a ré poderia reter, no máximo, 20%. A constatação foi a de que a retenção
no caso concreto
extrapolou este limite (o valor retido, R$ 2.346,61, representa cerca de 48% do valor total pago, R$ 4.868,88). A conclusão/dispositivo foi manter a condenação por danos materiais, por entender a prática abusiva.

11. O que a Embargante busca é a rediscussão da justiça da condenação, pleiteando que o julgado autorizasse a retenção dos 20% e determinasse a restituição apenas do excedente. Tal pretensão é de reforma do mérito e não de saneamento de vício processual. A Turma Recursal, em sede de aclaratórios, está impedida de re-julgar a causa. Assim, o pedido de reforma da condenação material deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar o erro material de terminologia, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Fica retificada a fundamentação do Acórdão, onde se lê "CIA AÉREA RÉ" , para constar "EMBARGANTE (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e Outros), em sua qualidade de fornecedora e integrante da cadeia de consumo".

Afasto o caráter protelatório dos embargos, haja vista a existência de legítimo erro material a ser sanado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)